Tribunal: TJDFT
Processo: 0731241-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731241-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ANDERSON SANTOS DA SILVA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO ANDERSON SANTOS DA SILVA em face da decisão interlocutória, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais no 0700540-22.2025.8.07.0014, que indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental, consistente na reativação imediata do perfil profissional na rede social Instagram, bem como na proibição de remoção de novos conteúdos pela plataforma, sob pena de multa diária (ID 243524050 – origem). Indeferido o pedido de tutela antecipada recursal (Id 74623797). Contrarrazões apresentadas (Id 75361748). É o relatório do necessário. DECIDO. Em análise ao feito de origem, verifica-se ter havido o julgamento da demanda por sentença, proferida em 03/09/2025, mediante julgamento de improcedência. Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora